Tribunal: TJMT
Processo: 1021833-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021833-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), SERGIO PASQUALOTTI - CPF: 344.467.961-00 (EMBARGANTE), NELSI ESCHER - CPF: 934.518.731-68 (EMBARGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), PAMELLA RAFAELA CARDOSO SERAFIM - CPF: 039.129.121-14 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Agrário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Arrendamento Rural. Renovação Automática. Notificação Tempestiva pelo Arrendatário. Requisitos para Tutela de Urgência. Preferência Legal do Arrendatário. Presunção de Aquiescência Tácita. Posse Provisória.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para assegurar a manutenção da posse do arrendatário sobre imóvel rural. Alega o agravante que notificou a agravada com antecedência sobre a intenção de renovar o contrato, tendo esta permanecido inerte, o que caracterizaria sua anuência tácita. Ademais, aponta ter realizado investimentos consideráveis em insumos e preparo de solo para a safra 2024/2025, sendo impedido de acessar o imóvel após o impedimento ao acesso criado pela agravada.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a discussão sobre: (i) a validade e tempestividade da notificação do arrendatário manifestando interesse na renovação; (ii) a configuração de aquiescência tácita da agravada; (iii) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e (iv) o direito de preferência do arrendatário segundo o Decreto no 59.566/66.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Decreto no 59.566/66 e do Estatuto da Terra, a renovação automática do contrato ocorre quando não há notificação válida do arrendador no prazo legal, que no presente caso seria de seis meses antes do vencimento do contrato.

4. Na presente hipótese, o arrendatário notificou formalmente a arrendante no prazo contratual sobre seu interesse na renovação, ao que não se seguiu qualquer notificação tempestiva de desinteresse ou alteração por parte da agravada, o que presume sua aquiescência.

5. A presença do
periculum in mora
está demonstrada pelo investimento do agravante para a safra 2024/2025 e o risco de prejuízo econômico em caso de impedimento ao acesso do imóvel, o que, juntamente ao preenchimento do
fumus boni iuris
, justifica a concessão da tutela de urgência para manter o arrendatário na posse do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Caracterizada a notificação tempestiva do arrendatário e a ausência de notificação válida pelo arrendador no prazo legal, presume-se a aquiescência à renovação automática do contrato de arrendamento rural, cabendo ao arrendatário o direito de preferência e a manutenção provisória na posse do imóvel até que a instrução processual autorize a modificação dos fatos."

___________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 59.566/66, art. 22; Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), arts. 95, IV e V; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.844/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 24/8/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÉRGIO PASQUALOTTI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório”
(Proc. no 1001367-35.2024.8.11.0029), ajuizada pelo agravante em desfavor de NELSI ESCHER, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse lhe assegurada a manutenção da posse do imóvel objeto da lide, pois, segundo o magistrado,
“em um Juízo de cognição sumária, da análise do caso em tela, não (se) verifica a probabilidade do pedido alegado, pois deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes que firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, bem como, caso houvesse interesse das partes, por ocasião de seu término, aquele contrato poderá ser renovado, pelo período que lhes convier e mediante as condições que pactuarem”
, e,
“do mesmo modo, o próprio autor afirma que não houve negativa do arrendante em renovar o contrato e, sim, silêncio quanto a sua demonstração de interesse, assim, não é conveniente prolatar decisão sem ouvir a parte contrária, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(cf. Id. no 164275119 dos autos de origem).

O agravante narra que
“assinou contrato de arrendamento de 26 de novembro de 2019 a 31 de julho de 2024, (...), notificou a agravada com 6 meses de antecedência, ou seja, em 23/12/2023, manifestando sua intenção de renovar o contrato de arrendamento, conforme previsão no contrato, (e), diante do silencio da agravada, resultando na sua anuência, (...) deu continuidade aos trabalhos, tendo adquirido todos os insumos e sementes para safra 2024/2025”
, e, sob essa perspectiva, sustenta que
“não deve prosperar a decisão guerreada quanto à não concessão da liminar por duas fortes razões: primeira, cumpriu corretamente e no prazo, com a notificação extrajudicial tencionando a renovação do contrato de arrendamento, já que é detentor do direito de preferência, conforme disposto no decreto 59.566/66 em seu art. 22 caput e parágrafo primeiro; segundo, apesar de notificada a agravada, esta se quedou inerte, ficou em silencio, ato este de demonstração de aquiescência tácita, pois caso tencionasse o contrário, deveria ter notificado para fazer nova proposta ou pedir o imóvel para uso pessoal, portanto, como não fez nem um e nem outro, resta certo o direito do agravante na continuação do contrato de arrendamento”
, assim como o de obter a tutela de urgência para garantir a sua permanência na posse do imóvel.

Diz, nesse sentido, que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, frisando que
“o periculun in mora (está) plenamente demonstrado nos autos, (pois) se preparou para plantar a safra 2024/2025, que inicia em setembro deste ano, contraindo custeio agrícolas junto a instituições financeiras, comprando todos os insumos agrícolas tais como calcário, adubo, semente e defensivos para o próximo plantio, todavia, está impedido de dar seguimento no preparo da terra e seu calcário, (já que) está sem acesso (ao imóvel), uma vez que a agravada, no dia 5 de agosto de 2024, impediu o (...) acesso à área colocando um cadeado na porteira da propriedade”, sendo que, “sem o acesso à fazenda, (...) não pode dar continuidade à preparação do solo, plantio e demais atividades necessárias à safra 2024/2025”
.

Ressalta, ainda, que, no
“dia 02 de agosto de 2024, a agravada, Sra. Nelsi, enviou notificação extrajudicial (...), manifestando o seu interesse em renovar o contrato de arrendamento”, porém, desde que ajustado novos termos relativo ao prazo de duração e valor da contraprestação, os quais não admite e nem concorda, seja porque o “ato tardio não pode ser considerado válido para os fins de renovação do contrato, uma vez que desrespeita o prazo estabelecido pela legislação”
, seja porque “
os valores apresentados pela requerente são fora da realidade local, uma vez que o preço que está girando no mercado é uma média de 10 sacas por hectares, e não 13”
, e também porque,
“nos contratos de arrendamento, o prazo mínimo previsto em lei é de 3 anos, visto ser uma atividade agrícola que depende de investimentos na terra e que somente são validados em tal período”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência
“para o fim de ser mantido (...) na posse do imóvel até decisão final da ação”
, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 231817653).

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (Id. 232964699).

A agravada ofertou contrarrazões vinculada ao Id. 243342174, alegando, que conversou
“com o Agravante, principalmente com sua esposa que também é filha da Agravada, ou seja, o Agravante é genro da Agravada (...) para tratarem das novas clausulas para que o contrato pudesse ser prorrogado ou renovado. Todavia, quem se esquivava de negociar as novas condições era o Agravante”
, destaca que
“comunicou o Agravante por diversas vezes de forma extrajudicial, que o contrato seria renovado somente através de novas condições, tais como preço e prazo o mesmo sempre se esquivou”
.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se dos autos que SERGIO PASQUALOTTI propôs Ação de Interdito Proibitório com pedido liminar de renovação de Contrato de Arrendamento em face de NELSI ESHCER, alegando, em suma, que é arrendatário de área de terras, denominada Fazenda Girassol, de propriedade da agravada, com previsão de encerramento em 31 de julho de 2024.

Aduz que notificou a arrendante/agravada sobre a intenção de renovar o contrato, porém, não obteve resposta.

O Juízo de primeiro indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Em razão disso, o art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), e desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Em um Juízo de cognição sumária, da análise do caso em tela, não verifico a probabilidade do pedido alegado, pois deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes que firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento bem como, caso houvesse interesse das partes, por ocasião de seu término, aquele contrato poderá ser renovado, pelo período que lhes convier e mediante as condições que pactuarem.

Do mesmo modo, o próprio autor afirma que não houve negativa do arrendante em renovar o contrato e, sim, silêncio quanto a sua demonstração de interesse. Assim, não é conveniente prolatar decisão sem ouvir a parte contrária, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

[...] Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Considerando o disposto no art. 334, § 7o, do CPC REMETAM-SE os autos ao CEJUSC para designação de audiência conciliatória. ”

Sobre a prorrogação, o contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes prevê:

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Prazo

O prazo de vigência do presente contrato é de 04 (quatro) períodos Safra, compreendendo Safras: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 tendo início em 15 de Setembro de 2020 e com término em 31 de Julho de 2024.

§ PRIMEIRO: Caso haja interesse das partes, por ocasião de seu término, este Contrato poderá ser renovado pelo período que lhes convier e mediante as condições que pactuarem desde que a parte interessada notifique a outra dentro do prazo legal, tendo o Arrendatário à preferência em relação a terceiros.

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O Arrendatário deverá comunicar a Arrendante com 180 (cento e oitenta) dias de antecedência do vencimento do contrato em caso de interesse de renovação, ficando esclarecido que na época, ser-lhe-á dado preferência, em igualdade de preço e condições que venham a ser propostos por terceiros.

O autor/agravante/arrendatário notificou, em 22 de dezembro de 2023, a arrendadora/agravada manifestando seu interesse na renovação do arrendamento dentro do prazo estipulado no contrato (Id. 231817655), e, em contrapartida, a ré/agravada/arrendante deixou de notificá-lo sobre o desinteresse na renovação do negócio (ou sobre o interesse de reaver a posse dos imóveis, conforme preferir) dentro do prazo prescrito pelo Estatuto da Terra para a eficácia do ato (seis meses antes do vencimento do contrato - art. 95, IV e V).

Sucedeu que, em 10 de julho de 2024, cerca de alguns dias antes da data prevista para o encerramento do contrato, a agravada/arrendante contranotificou o agravante consignando que se ele quisesse renovar o contrato o “valor da renda será de 13 (treze) sacas de soja por hectare” (Id. 231817659 - Págs. 1-2).

Em análise inicial, depreende-se que ainda que fosse considera a contranotificação elaborada pela agravada como notificação sobre o desinteresse em prorrogar o arrendamento, ela estaria extemporânea em relação à regra do art. 22 do Decreto 59.566/1966.

Veja-se:

Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1o Na ausência de notificação, o contrato considera-se automàticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2o Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o dêste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

§ 3o As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§ 4o A insinceridade do arrendador eu poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido, importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário.

Assim, ao menos em primeira análise, não havendo a notificação (válida e tempestiva) por parte da arrendante, parece-me legítima a expectativa do arrendatário quanto à renovação automática do contrato de arrendamento rural e a manutenção da posse da área, e assim o é por força de expressa previsão do art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra)

e do art. 22, §2o, do Decreto no 59.566/66.

A propósito:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até seis meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação das propostas existentes. Não se verificando a notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o locatário, nos trinta dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso anterior não prevalecerão se, no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou através de descendente seu.

Desse modo, ainda em cognição, analisando minuciosamente a questão controvertida, em revisão crítica e cuidadosa da celeuma dos autos, admito que a decisão agravada merece ser reformada, as circunstâncias envoltas favorecem à pretensão autoral.

Como dito alhures, não houve notificação premonitória com antecedência mínima de seis meses, nota-se, apenas, que a arrendante/agravada até pretendia renovar o contrato, desde que renegociado, contudo, as tratativas travadas via conversa de WhatsApp são dos meses de junho e julho do corrente ano, conforme mídias juntadas pela agravada com as contrarrazões.

E, conforme, o Estatuto da Terra, que presta protecionismo ao homem do campo, à função social da propriedade e ao meio ambiente, prevê que o arrendatário deve ser notificado com antecedência mínima de seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática do contrato.

Nesse sentido precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que: " O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.".REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. O reexame dos fundamentos do acórdão recorrido que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos que embasam a execução, exigiria a análise fático - probatória dos autos, o que é inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.844/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Essa é a posição que também segue este eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – ARRENDANTE/PROPRIETÁRIA QUE ASSENTIU QUE O ARRENDATÁRIO TERMINE EM REALIZAR A COLHEITA NAS ÁREAS ARRENDADAS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – JUÍZO DO LOCAL DO IMÓVEL – ART. 47, § 2o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Contrato de arrendamento rural juntado aos autos.

Sendo assim denominado o ajuste, incide nele o regramento previsto no Estatuto da Terra. 2. Findo o prazo estabelecido no pacto, o contrato é renovado automaticamente, salvo se o arrendador notificar o arrendatário no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, de sua intenção de retomar o imóvel, nos termos do art. 95, inciso V do Estatuto da Terra. (...).”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1015279-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO -

PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO NÃO COMPROVADA - PAGAMENTO DE ALUGUEL ELIDIDA POR ADITIVO CONTRATUAL – ÁREA ARRENDADA MENOR DO QUE A ÁREA CONTRATADA – ARRENDAMENTO CELEBRADO COM TERCEIRO – AFRONTA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DECRETO LEI 59.566/66 E ESTATUTO DA TERRA – DIREITO A RENOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERDAS E DANOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na renovação do contrato de arrendamento rural, tem-se que o artigo 22 em seu parágrafo segundo do Decreto 59.566/66 dispõe: (...)

§ 2o Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra) ”.

2. Embora o prazo para notificação tenha sido observado, não há menção aos motivos acerca da retomada do imóvel, se para uso próprio, consoante também disciplina o artigo 95, inciso V do Estatuto da Terra. Portanto, ainda que tenha efetivado a notificação dentro do prazo estabelecido em lei, limitou-se em declinar que não possuía mais interesse em dar prosseguimento ao contrato, o que, seguramente, viola a legislação de regência, porquanto em desacordo com a exegese do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra, Lei 4504/64. (...).”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000283-98.2009.8.11.0107, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – ESTATUTO DA TERRA - NOTIFICAÇÃO – PRAZO NÃO OBSERVADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em supressão de instância e/ou ausência de interesse de agir quando se recorre de decisão de indeferimento de tutela de urgência e diante da realização do ato judicial (leilão), também pleiteou o sobrestamento dos respectivos efeitos. 2. A tutela provisória deve ser parcialmente deferida para manter a arrendatária no imóvel até que a instrução processual autorize a modificação fática, com pagamento da diferença entre o valor do seu contrato e o que foi obtido no leilão, conforme pedido alternativo.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1008210-50.2017.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 25/10/2017, DJe 27/10/2017)

Tem-se, então, consoante o raciocínio trilhado até aqui, que, em análise inicial do litígio, verifica-se a verossimilhança do direito do autor/agravante, pois inexistindo motivos a justificar o imediato afastamento da norma especial, não tendo ocorrido a notificação temporânea, o contrato de arrendamento rural, ao que parece foi renovado, sendo justa a pretensão liminar do arrendatário/autor/agravante por enquanto, durante o regular desenvolvimento do processo.

Com efeito, de outro norte, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, também está presente, porquanto, tratando-se de arrendamento rural, instituto de notada proteção, e evidente que a possível demora até a solução da presente demanda impedira o autor de promover a safra que se sucede, retirando-lhe a possibilidade de ganhos e, inclusive, promovendo lhe perdas, como, por exemplo, dos insumos agrícolas.

Desse modo, dou provimento ao Recurso para manter o agravante no imóvel até que a instrução processual autorize a modificação fática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025